Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante a fim de que se manifeste sobre eventual interesse neste Mandado de Segurança, uma vez que já interpôs recurso contra a mesma decisão. De igual modo, faculto ao impetrante complementar sua inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que instrua adequadamente com os documentos essenciais ao conhecimento do seu pedido. Intime-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004